Tribunal: TJDFT
Processo: 0711768-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PAUTA DE JULGAMENTO. NULIDADE. OCORRÊNCIA. ACLARATÓRIO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Apelante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, em face do Acórdão proferido pela 3a Turma Cível, em razão da nulidade.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em se saber se caracterizada a ausência a intimação de pauta de julgamento enseja declaração nulidade do julgamento.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência admite a arguição de nulidade em sede de embargos declaratórios, a qual pode ser conhecida, inclusive, de ofício pelo julgador.
4. O vício decorrente da ausência de intimação do patrono da parte para a sessão de julgamento, o que, consequentemente, inviabiliza a sustentação oral, quando prevista em lei a hipótese, não pode ser considerada mera formalidade sanável com a simples republicação do acórdão, com a correta intimação, o que afronta os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração providos para declarar nulo o julgamento realizado em 02.08.2024, na 23a Sessão Ordinária Virtual – 3TCV, com designação de nova data para julgamento, a qual deverá ser precedida de regular publicação da pauta com intimação das partes.

Tese de julgamento: O vício decorrente da ausência de intimação do patrono da parte para a sessão de julgamento, o que, consequentemente, inviabiliza a sustentação oral, quando prevista em lei a hipótese, não pode ser considerada mera formalidade sanável com a simples republicação do acórdão, com a correta intimação, o que afronta os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, o que enseja a designação de nova data para julgamento, a qual deverá ser precedida de regular publicação da pauta com intimação das partes.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 935 do CPC
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 395355, 20090020050018AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2009, publicado no DJE: 16/12/2009.Pág.: 50.